Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-03.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500171-03.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante MELISSA SALTI VALERIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para afastar o "sursis" concedido na sentença, que no mais fica mantida. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Apelação Criminal no 1500171-03.2019.8.26.0361
2a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes.
Apelante: Melissa Salti Valerio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.909
1. Inconformada com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, que a condenou como incursa nos artigos 147, “caput”,
c.c. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, a um mês e cinco dias
de detenção, em regime prisional aberto, concedido o “sursis”
pelo prazo de dois anos, mediante as condições previstas no
artigo 78, § 2o, do mesmo diploma legal, porque no dia 18 de
novembro de 2018, por volta de 01h00, na Rua Professora
Lucinda Bastos, no 838, naquela cidade, ameaçou, por palavras
e gestos, sua companheira Nayra Saraiva Kirchleitner de
causar-lhe mal injusto e grave, a ré Melissa Salti Valério
apelou em busca da absolvição por falta de provas ou por
atipicidade da conduta, por não ter agido com dolo.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A pretendida absolvição não merece
ser acolhida, pois a culpabilidade da ré está comprovada.
Interrogada no inquérito policial, sobre
os fatos a ré assim declarou: “na data dos fatos, a declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
estava com a sua companheira na sua casa, sendo que sua mãe
havia saído para se encontrar com o namorado dela, portanto a
declarante e sua namorada estavam sozinhas; enquanto elas
estavam juntas, Nayra percebeu que a declarante havia tido uma
recaída e usado cocaína e com o álcool consumido pela declarante
ela já estava agressiva; Nayra já havia pedido anteriormente para
que a declarante parasse com o vício e procurasse um tratamento;
Nayra ficou brava e a declarante já irritada também ao ouvir Nayra
falar que iria embora dali e que estava falando muito; desferiu um
tapa no rosto de Nayra e na sequência, apesar da declarante não se
lembrar, puxou o cabelo de Nayra e empurrou Nayra em cima da
cama, imobilizou-a, segurando seus braços e realmente chegou a
pegar um travesseiro e apenas encostou no rosto de Nayra, jamais
com a intenção de asfixiá-la, que chegou a dizer '...se eu quisesse
fazer algo contra você...faria agora...'; Nayra é umbandista e a
declarante então, começou a desafiar a religião dela falando '...cadê
seus orixás agora...'; a declarante acabou se acalmando e Nayra
passou a noite na casa de Melissa; a declarante alega que não
ameaçou Nayra em momento algum mas que disse que ela iria
deixar sequelas em Nayra, mas caso elas terminassem, mas do lado
sentimental e emocional e não criminoso; não se lembra de ter dito
a Nayra, '...é assim que acontecem os crimes passionais...'; a
declarante informa que não esta mais junto com Nayra desde o
ocorrido mesmo porque tem um ordem judicial contra a declarante,
da qual tomou conhecimento através de um oficial de justiça, tendo
devidamente assinado o documento e recebendo uma contra fé da
cautelar” (fl. 14). Em juízo, negou ter ameaçado a vítima,
afirmando que na ocasião ambas ingeriram bebida alcoólica,
houve uma discussão, “ela disse que queria ir embora, eu não
deixei por causa que estava alcoolizada e estava dirigindo, aí
iniciamos uma luta corporal porque ela queria sair e eu estava
impedindo”. Depois dos fatos, trocaram mensagens e a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
afirmou ter se precipitado ao registrar a ocorrência, aduzindo
que continuaram juntas “até meados de março”. Disse que havia
consumido entorpecente e álcool no dia dos fatos, que não
ameaçou e nem tentou asfixiar a ofendida com o travesseiro e
admitiu ter dito a ela que caso fosse embora “deixaria sequelas
nela”, mas se referia “a sequelas emocionais”, em razão do fim
do relacionamento. Afirmou, ainda, já ter sido agredida pela
vítima em duas oportunidades e, indagada pela defesa se leu o
teor do depoimento prestado perante a autoridade policial,
disse que não, por ter “ficado indignada” ao tomar conhecimento
das declarações prestadas pela vítima (registro digital).
Por sua vez, a vítima relatou ter sido
agredida e ameaçada pela ré, com quem manteve um
relacionamento amoroso por doze anos, “sempre conturbado”,
em razão de ser a ré muito ciumenta. Na data dos fatos, foi até
a casa da ré, notou que ela havia feito uso de cocaína e “ficou
chateada”, porque já havia pedido a ela que não usasse drogas
quando fossem se encontrar, começaram a discutir, disse a ela
que iria embora e ela passou a agredi-la com tapas, puxou
seus cabelos e a arrastou, jogando-a sobre a cama e tentou
asfixiá-la com o travesseiro, conseguiu empurrá-la, mas a ré
segurou seus braços com uma das mãos e colocou a outra na
boca e nariz, “novamente com o intuito de asfixiá-la” e “enquanto
fazia isso, falava 'se você for embora, você vai embora para
sempre, eu vou te deixar sequelas'” e “passava a mão
vagarosamente em seu rosto”. Afirmou que, para acalmar a ré,
“ficou quieta, passiva” e ela então disse “ah, é assim que
acontece os crimes passionais” e depois ela dormiu,
esclarecendo que esperou amanhecer e foi embora. Disse, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
fim, que nas outras ocasiões em que elas se separaram, a ré
proferia ameaças e a perseguia, razão pela qual solicitou
medidas protetivas (fls. 9/10). Em Juízo, confirmou as
circunstâncias em que a ré a agrediu e ameaçou “dizendo que
não poderia sair dali, que se saísse ela deixaria várias
sequelas” e “que tendiam como os grandes psicopatas agiam
quando se tratava de crimes passionais”, e que se ela saísse
ela a agrediria novamente, esclarecendo que ela só se acalmou
quando disse que passaria a noite na casa dela. Amanheceu
agiu como se estivesse tudo bem, “para conseguir sair são e
salva” e no dia seguinte foi à delegacia relatar os fatos. E disse
que ela “estava fora de si, tinha feito uso de entorpecente e
tinha bebido bastante”, aduzindo que “ela fica agressiva
quando consome”. Em outra ocasião, foi agredida pela ré “em
uma casa noturna, na frente de todo mundo”. Em dezembro, a
ré enviou presentes, flores e cartões e pediu que se
encontrassem para que ela pudesse se redimir, se
encontraram, ela pediu perdão e reataram, mas foi novamente
agredida pela ré e pôs fim ao relacionamento. Indagada se
sentiu medo da ré, respondeu afirmativamente, afirmando que
“me vi numa situação que eu achei que eu só sairia desse
relacionamento morta, achei de verdade” (registro digital).
Como se vê, as seguras e harmônicas
declarações da vítima deixaram claro ter mesmo a apelante
ameaçado a companheira de mal injusto e grave, fato que se
mostrou sério o bastante para incutir nela fundado temor, tanto
que na ocasião a ofendida comunicou os fatos à polícia,
representou contra ela para a persecução penal e requereu
medidas protetivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Oportuno ressaltar que infrações como
da espécie aqui versada, geralmente cometidas quando
presentes só o sujeito ativo e a vítima, as declarações da
ofendida ganham especial relevo e têm alto valor probatório,
máxime quando são firmes e coerentes e não se demonstra a
existência de qualquer indício a revelar intenção deliberada de
prejudicar o agente, imputando-lhe falsamente crime que não
cometeu.
De outra parte, não vinga o argumento
de que as ameaças proferidas no calor da discussão não
integrariam o tipo penal por falta de dolo na intimidação, pois a
ira ou a cólera do agente não exclui a intenção de intimidar,
antes atuando como força propulsora da vontade de intimidação conforme, aliás, iterativa jurisprudência
(RJDTACRIM 3/76 e 18/38). Como já se decidiu, “O crime de
ameaça é meramente formal e se consuma desde que a vítima se
sinta intimidada, pouco importando se o agente estava ou não
nervoso, ou, por qualquer modo, fora de seu estado normal” (RT
677/370).
O colendo Superior Tribunal de Justiça,
sobre o tema, já deixou assente que: “O fato de a conduta
delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda
entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade
formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as
regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a
acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento,
desavença ou disputa entre os indivíduos” (HC no 437730, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Turma, Relatora Ministra Maria Thereza Assis Moura, julgado em
21.06.2018, DJe de 1o.08.2018).
Além disso, ainda que se admita o uso
de álcool e cocaína pela ré na ocasião dos fatos, como tal
conduta teria sido voluntária, já que nenhuma prova se fez no
sentido de resultar de caso fortuito ou força maior, aquela
circunstância não a isenta de responsabilidade, a teor do artigo
28, II, do Código Penal, que diz expressamente: “A embriaguez,
voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou substância de efeitos
análogos, não elidem a responsabilidade penal”, anotando a
jurisprudência que, na expressão legal “substâncias análogas”,
se enquadram os estupefacientes, como a maconha, a cocaína,
a morfina, o éter, etc. (RT 747/698 e Julgados do TACrimSP
85/394).
A propósito, já se decidiu que “O fato de
o agente fazer uso voluntário ou culposo de substância
entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa
circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido
às hipóteses de embriaguez. A dependência toxicológica não se
confunde com a semi-imputabilidade, sendo certo que, à luz de
outros elementos, tais como as premissas do laudo pericial ou o
comportamento do réu no interrogatório, é possível concluir não ter
a mencionada dependência atingido a profundidade necessária
sequer à redução da capacidade mental do agente” (RJTACRIM
42/152).
Assim, ausente qualquer indício de
comprometimento da higidez mental da acusada, impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
reconhecer tivesse ela agido sem condições de compreender o
caráter ilícito dos fatos e ou de se comportar conforme esse
entendimento.
Portanto, a condenação da apelante, tal
como posta na sentença era mesmo de rigor e deve ser
mantida.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
adequadamente fixada no piso mínimo e correto se mostrou o
acréscimo de um sexto pela agravante prevista no artigo 61, II,
“f”, do Código Penal, de modo que as penas totalizam um mês
e cinco dias de detenção.
O regime prisional aberto fixado foi o
mais brando possível e a substituição da pena carcerária por
sanção restritiva de direitos ou por simples multa era mesmo
incabível na hipótese, por expressa vedação legal, posto se
tratar de infração penal cometida com grave ameaça, no âmbito
de relações domésticas e afetivas, incidindo as regras dos
artigos 44, I, do Código Penal, e 17 da Lei no 11.340/2006.
Porém, embora cabível o “sursis”, sob
condições, como determinado na douta sentença, verifica-se,
no caso, ser mais favorável à apelante cumprir a pena em
regime aberto, dada a sua curtíssima extensão, razão pela qual
cabe prover parcialmente o recurso para afastar o benefício.
Portanto, para tal fim é de rigor o
parcial provimento do apelo, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500171-03.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para afastar o “sursis”
concedido na sentença, que no mais fica mantida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -